Tribunal: TCU
Processo: 006.650/2013-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7724/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em fazer as seguintes determinações e ordenar o arquivamento do processo a seguir relacionado, por ter atingido sua finalidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.650/2013-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carmerindo Augusto Rodrigues (XXX.531.194-XX); Edeuze Fonseca Coelho (XXX.731.434-XX); Eudes Gomes da Silva (XXX.823.814-XX); Manoel Inácio Vieira (XXX.363.684-XX); Paulo Bezerra de Veras (XXX.054.754-XX); Paulo Ferreira de França (XXX.122.844-XX); Walter Amaro dos Santos (XXX.799.834-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU, em sessão de 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU as informações necessárias ao acompanhamento da Ação Ordinária 0800676-40.2015.4.05.8300, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5a Região, em favor do Sr. Paulo Ferreira de França (CPF XXX.122.844-XX), bem como dê ciência à Conjur/TCU; 1.7.2. determinar à Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco que, no prazo de trinta dias, envie novo ato de aposentadoria em favor de Manoel Inácio Vieira (CPF XXX.363.684-XX), livre das irregularidades apontadas nos autos, conforme subitem 9.4.4 do Acórdão 7033/2013-TCU-Primeira Câmara .